Tribunal: TJDFT
Processo: 0751253-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751253-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DERCILIO GONCALVES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTOS DA LEI 8.088/1990. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SUBSIDIARIEDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 – Cálculos periciais. A conta de liquidação foi elaborada segundo critérios matemáticos. Os extratos de IDs 156536019 e 156536020, demonstram os registros de abatimento dos valores efetivamente pagos pelo mutuário diante da aplicação indevida de índice de correção monetária em cédula de crédito rural, nos moldes do estabelecido na sentença da ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). As alegações genéricas, e por vezes contraditórias, do agravado não lograram êxito em desconstituir a conclusão pericial. Assim, restaram devidamente comprovadas as amortizações feitas pelo agravado de modo que não se acolhe a alegação de erro de cálculo. 2 – Enriquecimento sem causa. Não restou demonstrado o enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil. O instituto em exame se rege pela regra da subsidiariedade, de modo que só se aplica na hipótese em que o pretenso lesado não tiver outro meio de se ressarcir do prejuízo (art. 886 do Código Civil). 3 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando a validade das provas por ele apresentadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 425 do Código de Processo Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.774.509/RS (relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009